Tribunal: TJES
Processo: 0006595-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006595-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA e outros

APELADO: SIDNEIDE OLIVEIRA MAGALHAES e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. FORMA PRESCRITA EM LEI NÃO OBSERVADA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA e FERNANDA PETERLE DILEN contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face de RENATA MARTA DA SILVA ROSA PEREIRA, SIDNEI DE OLIVEIRA MAGALHÃES e JAIME PEREIRA COIMBRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, em razão da nulidade do negócio jurídico invocado pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória fundada em instrumento particular de cessão de direitos hereditários é apta a ensejar tutela jurisdicional, à luz da forma legal exigida para a validade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade do negócio jurídico exige observância da forma prescrita em lei, conforme o art. 104, III, do Código Civil; tratando-se de cessão de direitos hereditários, a lei exige escritura pública, nos termos do art. 1.793 do CC.

4.
A cessão celebrada por instrumento particular, como no caso concreto, viola norma de ordem pública, configurando nulidade absoluta nos termos do art. 166, IV, do CC, sendo insuscetível de convalidação e podendo ser reconhecida de ofício pelo juízo.

5.
A ausência de contrato válido inviabiliza a pretensão indenizatória por evicção, uma vez que esta pressupõe a existência de obrigação decorrente de negócio jurídico eficaz.

6.
Diante da inexistência de relação jurídica válida a sustentar a demanda, resta configurada a ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular é nula de pleno direito, por inobservância da forma exigida em lei, conforme o art. 1.793 do Código Civil.

2. A pretensão indenizatória por evicção exige a existência de contrato válido, sendo incabível quando fundada em negócio jurídico nulo.

3. A ausência de negócio jurídico válido caracteriza a falta de interesse processual, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 80, II; 104, III; 166, IV; 168, parágrafo único; 169; 1.793. CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.809.548/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020; TJRJ, APL 0243291-97.2019.8.19.0001, Rel. Des. André Luís Mançano Marques, j. 11.08.2022;

TJSP, Apelação Cível 1050706-84.2021.8.26.0114, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA
e
FERNANDA PETERLE DILEN
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES , que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
RENATA MARTA DA SILVA ROSA PEREIRA
,
SIDNEI DE OLIVEIRA MAGALHAES
e
JAIME PEREIRA COIMBRA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual dos autores.

Em suas razões, Id n. 14851252, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
a sentença incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito por falta de interesse processual, pois este se encontra devidamente configurado na necessidade de buscar a tutela jurisdicional para obter o ressarcimento do prejuízo decorrente da perda da posse do imóvel adquirido dos apelados;
(ii)
o negócio jurídico celebrado por meio de "escritura particular de cessão de direitos hereditários" é válido entre as partes, pois a exigência de escritura pública teria como finalidade principal dar ciência a terceiros, não maculando a relação obrigacional estabelecida entre os contratantes;
(iii)
ocorreu a evicção, uma vez que foram privados da posse do bem em decorrência de uma decisão judicial proferida em outro processo, o que gera o dever de indenizar por parte dos alienantes, conforme o art. 447 do Código Civil;
(iv)
a documentação anexa aos autos é suficiente para a análise do mérito , sendo que a ausência dos réus na audiência de instrução, com a consequente decretação da revelia , deveria levar à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que o pedido inicial de ressarcimento no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) seja julgado procedente, ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para que o mérito da causa seja devidamente analisado.

Apesar de devidamente intimadas, a parte Apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14851258.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 1 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA
e
FERNANDA PETERLE DILEN
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES , que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face de
RENATA MARTA DA SILVA ROSA PEREIRA
,
SIDNEI DE OLIVEIRA MAGALHAES
e
JAIME PEREIRA COIMBRA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual dos autores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de indenização, ajuizada por FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA e FERNANDA PETERLE DILEN em face de RENATA MARTA DA SILVA ROSA PEREIRA e outros, pleiteando o ressarcimento de prejuízos materiais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que adquiriu dos requeridos, por meio de "escritura particular de cessão de direitos hereditários", um imóvel localizado no Município da Serra/ES. Meses após o negócio, foram surpreendidos com a construção de um muro no local e tomaram conhecimento da existência de uma liminar judicial expedida em desfavor da primeira requerida, que os impediu de usufruir do bem.

Citados, os réus apresentaram contestações arguindo, entre outras matérias, a ilegitimidade passiva. A ré Renata Marta da Silva Rosa Pereira, por sua vez, foi declarada revel.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. O magistrado de primeiro grau entendeu que o instrumento particular de cessão de direitos hereditários é nulo de pleno direito, por não observar a forma prescrita em lei (escritura pública), conforme exigência do art. 1.793 do Código Civil. Por conseguinte, concluiu que, sendo o negócio jurídico nulo, este não poderia gerar os efeitos pretendidos pelos contratantes, carecendo os autores de amparo jurídico para a tutela jurisdicional pretendida.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso, sustentando, em suma, o error in procedendo na extinção do feito, a validade da relação obrigacional entre as partes e a ocorrência de evicção, que lhes daria o direito ao ressarcimento pleiteado .

Apesar de devidamente intimadas, as partes Apeladas não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14851258.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar o acerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a nulidade do negócio jurídico que fundamenta a pretensão indenizatória dos Apelantes.

De início, ressalto que a validade do negócio jurídico, conforme o art. 104 do Código Civil, requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. A ausência de qualquer um desses requisitos essenciais acarreta a invalidade do ato.

No caso em tela, a pretensão dos Apelantes funda-se em um "instrumento particular de cessão de direitos hereditários". Ocorre que, por se tratar de direito à sucessão aberta, considerado bem imóvel por disposição legal (art. 80, II, do CC), a sua cessão exige formalidade específica para sua validade.

O art. 1.793 do Código Civil é claro ao dispor que
"o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública"
. A norma, portanto, elege a escritura pública como forma essencial à validade do ato (forma
ad solemnitatem
).

Da análise do documento que embasa a petição inicial, constata-se que, de fato, não foi observada a forma prescrita em lei, uma vez que o negócio foi celebrado por instrumento particular.

Tal vício torna o negócio jurídico nulo de pleno direito, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil, que fulmina de nulidade o negócio jurídico que "não revestir a forma prescrita em lei".

Trata-se de nulidade absoluta, que pode e deve ser pronunciada de ofício pelo juiz quando dela conhecer, sendo insuscetível de confirmação ou de convalidação pelo decurso do tempo, a teor do disposto nos artigos 168, parágrafo único, e 169, ambos do Código Civil.

Nesse ponto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao analisar, como questão prejudicial ao mérito, a validade do título em que se funda o direito alegado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria, embora reconheça a possibilidade de cessão de direitos sobre bem singular do espólio, reafirma a indispensabilidade da escritura pública:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE. (...)
5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular,
desde que celebrada por escritura pública
e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.
(...) 9. Recurso especial não provido." (REsp 1.809.548/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020) (grifei)

Destaco, ainda, os seguintes precedentes de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE FALÊNCIA DE SOCIEDADE LIMITADA. ARRECADAÇÃO PELA MASSA FALIDA DE IMÓVEL ALIENADO PELA HERDEIRA DE SÓCIO QUE DESTINOU O BEM À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. EMBARGANTE AFIRMA QUE O BEM JAMAIS TERIA PERTENCIDO À MASSA FALIDA, EIS QUE A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO REGISTRO EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. APELANTE PUGNA PELA EXCLUSÃO DO IMÓVEL DA ARRECADAÇÃO PELA MASSA FALIDA, BEM COMO REQUER SEJA RECONHECIDA A POSSE DE BOA-FÉ POR ELA EXERCIDA, BEM COMO O DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS. IRREGULARIDADE NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO RGI, QUE ATRAI A INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS, SENDO CERTO QUE O REFERIDO IMÓVEL, DE QUALQUER MODO, RESTARIA ATINGIDO PELA AÇÃO DE FALÊNCIA. ARTS. 1.045 E 1.052 DO CC.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, FIRMADO PELA APELANTE, QUE NÃO OBSERVOU A FORMA PÚBLICA EXIGIDA PELO ART. 1.793 DO CÓDIGO CIVIL, NÃO PRODUZINDO QUAISQUER EFEITOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTS. 104, III; 166, IV, E 169, TODOS DO CÓDIGO CIVIL).
PRECEDENTES DESTA E. CORTE. HONORÁRIOS MAJORADOS, NA FORMA DO ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0243291-97.2019.8.19.0001; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; Julg. 11/08/2022) (grifei)

EMBARGOS DE TERCEIRO – Em casos de inequívoca má-fé do adquirente de bem ou direito do executado, que já tinha ciência da demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, é de se reconhecer a fraude à execução, ainda que o ato de transferência de bem ou direito ocorra antes da citação formal do devedor no processo de execução, conforme orientação do Eg. STJ, que se passa a adotar -
A cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular é nula e não produz efeitos, devendo ser formalizada por escritura pública ou termo judicial, em observância aos arts. 1.793 e 1 .806, do CC/2002
- Admissível a discussão sobre a ineficácia relativa da alienação de direitos hereditários, mesmo após a homologação da partilha, por sentença, pelo Juízo do inventário, porque o ordenamento jurídico não permite que sejam realizados negócios jurídicos em fraude à execução, que são ineficazes relativamente à ação judicial pendente quando da alienação do direito ( CPC, art. 792), inexistindo supressão de competência do Juízo do inventário ou violação à coisa julgada - Termo judicial de cessão de direitos hereditários, firmado após o ajuizamento da ação de execução, é ato jurídico válido, por se equiparar à escritura pública, sendo certo que foi homologada a partilha, por sentença – Reconhecimento de que restou caracterizada a fraude à execução na cessão dos direitos hereditários pela parte executada, objeto da ação, nos termos do art. 792, IV, do CPC, pois: (a) restou provada a má-fé do terceiro adquirente embargante, pois o ato de disposição patrimonial pela parte executada reduziu o devedor à insolvência, visto que não localizados bens livres e desembaraçados suficientes para a quitação do débito e em situação em que a embargante tinha ciência da referida ação judicial, uma vez que o seu titular é filho do primo da parte devedora e a prova produzida não aponta qualquer fato concreto revelador de relacionamento familiar que não se enquadraria na normalidade, em que parentes têm ciência da situação econômico-financeira uns dos outros; e (b) a inequívoca má-fé da parte embargante adquirente justifica o reconhecimento da fraude à execução, diante das peculiaridades do caso dos autos, embora a alienação em tela ter ocorrido antes da citação formal da parte devedora no processo de execução, porquanto a anterioridade do crédito restou demonstrada, uma vez que a parte embargada exequente é credora do executado em razão de instrumento particular de confissão de dívida firmado em 02.07 .2015 - Manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, embora por outros fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1050706-84 .2021.8.26.0114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/04/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

Assim, sendo nulo o negócio jurídico que serve de alicerce para a pretensão indenizatória (evicção), conclui-se que os Apelantes não detêm amparo jurídico para pleitear direitos dele decorrentes. A evicção, como garantia contratual, pressupõe a existência de um contrato válido. Se o contrato é nulo, não produz efeitos no mundo jurídico e, portanto, não pode gerar a obrigação de indenizar.

Dessa forma, a extinção do processo por falta de interesse processual, na modalidade adequação, mostra-se correta, pois a via eleita e os pedidos formulados não encontram respaldo em um negócio juridicamente existente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA
e
FERNANDA PETERLE DILEN
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento), fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar